Tribunal: TJDFT
Processo: 0727683-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. BAIXA DO GRAVAME. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL. TRANSCURSO DO PRAZO. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o artigo 206, § 5o, I, do Código de Processo Civil, é de cinco anos o prazo prescricional da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.
2. Os valores constantes do contrato de arrendamento mercantil constituem dívida líquida, definida em instrumento privado.
3. O reconhecimento da prescrição do débito remanescente com a consequente declaração de inexigibilidade impõe ao credor a baixa do gravame incidente sobre veículo alienado com garantia fiduciária. Precedentes.
4. Apelação não provida. Unânime.